Tribunal: TJMT
Processo: 1025626-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025626-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELAINE CRISTINA PEREIRA BERNARDES - CPF: 728.867.651-04 (APELADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de intempestividade de recurso administrativo que considera somente a data da intimação formal, desconsiderando o efetivo acesso aos autos necessário para o exercício qualificado da defesa, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O contraditório e a ampla defesa constituem princípios fundamentais previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aplicáveis aos procedimentos administrativos e judiciais
.

4.
O direito de recurso administrativo pressupõe não somente a ciência formal da decisão, mas o conhecimento substancial de seu conteúdo, fundamentos e conclusões, elementos indispensáveis para a formulação de impugnação técnica e fundamentada.

5.
Restou demonstrado que, embora formalmente intimada em 16 de março de 2022, a impetrante somente obteve acesso efetivo aos autos em 19 de julho de 2022, interpondo o recurso em 12 de agosto de 2022, dentro do prazo legal contado do efetivo conhecimento da decisão.

6.
O ato administrativo que declarou a intempestividade, ao considerar exclusivamente a data da publicação editalícia, desconsiderou as circunstâncias fáticas que impediram o exercício tempestivo do direito de defesa, configurando cerceamento e violação aos princípios constitucionais.

7.
O controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos constitui função típica do Poder Judiciário, não configurando usurpação de competência, especialmente quando voltado à garantia de direitos fundamentais processuais.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A declaração de intempestividade de recurso administrativo que considera somente a data da intimação formal, desconsiderando o efetivo acesso aos autos, necessário para o exercício qualificado da defesa, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa".

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
remessa necessária e
apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca d
e Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação mandado de segurança,
concedeu a segurança pleiteada
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o processo administrativo é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser suspenso mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus recai integralmente sobre a impetrante.

Sustenta a regularidade do processo administrativo, afirmando que a impetrante foi regularmente intimada por edital da decisão administrativa, não havendo cerceamento de defesa.

Argumenta não haver nenhum ato que possa ser considerado abusivo ou ilegal, uma vez que a decisão administrativa que julgou intempestivo o recurso foi motivada e observou os parâmetros legais.

Alega violação ao princípio da separação dos poderes, sustentando que a intervenção do Judiciário no caso configura ingerência indevida em atribuições típicas do Poder Executivo, afrontando a separação dos poderes prevista no art. 2o da CF e consagrada como cláusula pétrea no art. 60, §4o, III, da Constituição Federal.

Defende que a atuação jurisdicional deve se limitar à análise de legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao órgão judiciário legislar e tomar decisões discricionárias da administração.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e restabelecer a validade do despacho administrativo impugnado.

A parte impetrante apresentou contrarrazões
no Id.
288396356
, sustentando que
, embora intimada por edital da decisão administrativa, somente teve acesso à íntegra do processo meses após a publicação, o que inviabilizou a interposição tempestiva do recurso. Sustenta que a decisão administrativa que declarou a intempestividade ignorou esse fato e violou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Fundamenta sua tese no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no art. 2o do Decreto Estadual no 1.436/2022. Rechaça o argumento do Estado quanto à violação à separação dos poderes, destacando que o Poder Judiciário pode intervir sempre que houver lesão a direitos fundamentais. Requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
288396356
, pelo não provimento do apelo, com a consequente ratificação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de
remessa necessária e
apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca d
e Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação mandado de segurança,
concedeu a segurança pleiteada
.

Na origem, a impetrante alegou que
o despacho
no 4
.
179/CPA/SGPA/SEMA/2023 apresenta erro no reconhecimento da intempestividade do recurso administrativo, o que prejudicou o exercício de sua ampla defesa no processo administrativo ambiental.

A controvérsia do presente recurso não se refere ao mérito da infração ambiental supostamente praticada pela impetrante, mas sim à regularidade do procedimento administrativo que declarou a intempestividade do recurso interposto, especificamente quanto à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

O legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a
parte
impetrante foi formalmente intimada da decisão administrativa por meio de publicação no Diário Oficial em 16 de março de 2022.

Todavia, restou incontroverso que, não obstante ter solicitado acesso aos autos desde 21 de março de 2022, a impetrante somente obteve vista da íntegra da decisão administrativa em 19 de julho de 2022, conforme reconhecido pela própria Diretoria Regional de Juína em resposta ao e-mail da interessada.

Esta circunstância fática
se
revela de fundamental importância para a solução da controvérsia, porquanto evidencia que, conquanto tenha sido cumprida a formalidade da intimação editalícia, o efetivo acesso ao conteúdo da decisão administrativa -
pressuposto indispensável para o exercício qualificado do direito de defesa
- somente se perfectibilizou em momento posterior.

Com efeito, o direito de recurso em sede administrativa não se esgota com a mera ciência formal da existência de uma decisão, mas pressupõe necessariamente o conhecimento substancial de seu conteúdo, fundamentos e conclusões, elementos esses indispensáveis para a formulação de impugnação técnica e fundamentada.

No caso concreto, o recurso administrativo foi interposto em 12 de agosto de 2022, ou seja, dentro do prazo legal de
20 (
vinte
)
dias úteis contados a partir do efetivo conhecimento da decisão (19 de julho de 2022), demonstrando que a impetrante agiu com a diligência esperada tão logo teve acesso aos elementos necessários à formulação de sua irresignação.

O ato administrativo que declarou a intempestividade do recurso, ao considerar exclusivamente a data da publicação editalícia, desconsiderou as circunstâncias fáticas que impediram o exercício tempestivo do direito de defesa, configurando evidente cerceamento e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Destaque-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, possui caráter relativo e pode ser elidida quando demonstrada a ocorrência de vício procedimental que comprometa a observância de garantias fundamentais.

No presente caso, a prova documental produzida demonstra de forma inequívoca que o acesso efetivo aos autos foi obstaculizado por razões alheias à vontade da
parte
impetrante.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos constitui função típica do Poder Judiciário e não configura usurpação de competência do Executivo.

O mandado de segurança constitui instrumento adequado para a proteção de direitos líquidos e certos violados por autoridade pública, especialmente quando se trata de garantir a observância de direitos fundamentais processuais.

A intervenção judicial no presente caso não adentra o mérito da decisão administrativa quanto à existência ou não da infração ambiental,
se
limitando a garantir que o processo administrativo observe os parâmetros constitucionais e legais que regem sua tramitação, notadamente a efetiva possibilidade de exercício da ampla defesa.

Por essa razão, a
sentença
que anulou o despacho no 4
.
179/CPA/SGPA/SEMA/2023 e determinou o regular processamento do recurso administrativo
se
afigura juridicamente correta, porquanto restabelece o devido processo legal e permite que a impetrante exerça plenamente seu direito de defesa no âmbito administrativo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte,
em remessa necessária,
RATIFICO
integralmente
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025